Tribunal: TJSP
Processo: 1017397-26.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS - Pretensão do autor na condenação da hospital municipal de Barueri, no pagamento de indenização por danos morais, decorrente de ruptura na uretra em procedimento hospitalar, consistente na utilização de sonda vesical que ocasionou, além da ruptura da uretra, impotência sexual e consequente perda da capacidade reprodutiva do autor – Sentença de improcedência –

Ementa:

INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS - Pretensão do autor na condenação da hospital municipal de Barueri, no pagamento de indenização por danos morais, decorrente de ruptura na uretra em procedimento hospitalar, consistente na utilização de sonda vesical que ocasionou, além da ruptura da uretra, impotência sexual e consequente perda da capacidade reprodutiva do autor – Sentença de improcedência – Reforma que ora se impõe - Documentos constantes nos autos, que confirmam os danos causados – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017397-26.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MARCELO
AUGUSTO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-26.2015.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1017397-26.2015.8.26.0068
Apelante: Marcelo Augusto da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de Barueri
Interessado: Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social (Hosp. Dr. Fco.
Moran)
Comarca: Barueri
Voto no 40.777
INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS - Pretensão do
autor na condenação da hospital municipal de Barueri, no
pagamento de indenização por danos morais, decorrente de
ruptura na uretra em procedimento hospitalar, consistente
na utilização de sonda vesical que ocasionou, além da
ruptura da uretra, impotência sexual e consequente perda
da capacidade reprodutiva do autor
Sentença de
improcedência Reforma que ora se impõe - Documentos
constantes nos autos, que confirmam os danos causados
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se
de
apelação
(fls.1461/1472), interposta em face de sentença
(fls.1454/1456),
cujo
relatório
se
adota,
proferida em ação indenizatória, por danos
morais, objetivando a condenação do Hospital
Municipal
de
Barueri,
no
pagamento
de
indenização por danos morais, alegando o autor
que é paraplégico desde 2006, e em 21 de
fevereiro de 2011, sentindo se mal, dirigiu-se
ao hospital onde trabalha, sendo internado para
o tratamento de escaras na região sacral e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-26.2015.8.26.0068 -Voto no
3
glútea, sendo lhe ministrado inicialmente o
tratamento com sonda vesical de alívio, com uso
de medicamentos para de controlar a infecção das
escaras, e após ser internado, foi utilizada a
senda vesical de demora (foley), para a retirada
de urina, momento em que ocorreu um falso
trajeto da sonda, havendo a ruptura da uretra,
tendo a sonda saído pela escara (ferimento) na
região
sacral,
situação
que
acarretou
a
necessidade de cirurgia, para a colocação de um
dreno no abdomen, para a retirada da urina,
denominado “cistostomia”, no qual permanece até
os dias atuais, alegando o autor, que após todo
o ocorrido, essa situação acarretou-lhe impotência sexual e consequente perda da
capacidade reprodutiva. Pleiteou a condenação do
hospital no pagamento de valor não inferior a
R$200.000,00 (duzentos mil reais). Precedida de
realização de laudo pericial, a ação foi julgada
improcedente.
Apela o autor, buscando a reforma da
sentença, alegando que ocorreu erro médico e
deve ser indenizado, pois procurou ajuda médica
para tratar ferimentos, ocasionados pelo fato de
ficar muito tempo numa mesma posição, devido a
sua paraplegia, e saiu do hospital com vários
problemas de saúde, apontando o evidente erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-26.2015.8.26.0068 -Voto no
4
médico, na colocação da sonda vesical de demora.
Contrarrazões a fls.1478/1484.
Parecer
Ministerial
a
fls.1493,
abstendo-se de manifestação.
Recurso tempestivo e bem processado.
O
presente
recurso
merece
provimento.
Verifica-se que a decisão proferida
na sentença ora guerreada, foi fundamentada no
laudo pericial elaborado por perito judicial
especialista em urologia. E o laudo pericial
concluiu que há nexo de causalidade entre o
procedimento realizado no hospital municipal de
Barueri e a ruptura na uretra, ressaltando que
em casos como o do ora apelante, em que é
necessário a utilização do procedimento de
retirada da urina por sonda várias vezes ao dia,
é comum ocorrer o que é chamado de lesão na
uretra. No entanto, quanto à ocorrência de
impotência sexual, o laudo pericial foi lacônico, pois o perito judicial ao ser
questionado a respeito dessa questão, assim se
manifestou: “é pouco provável”. Essa expressão
denota que há uma margem de incerteza, tanto
para se concluir que o evento aconteceu, quanto
para concluir o contrário. Dessa forma, diante
da
inconclusividade
dessa
expressão,
este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-26.2015.8.26.0068 -Voto no
5
Relator analisou detidamente todos os documentos
constantes
dos
autos,
inclusive,
o
longo
relatório da sindicância realizada pelo Conselho
Regional de Medicina
CREMESP, acostados aos
autos, para formar o seu convencimento sobre
todo o ocorrido com o ora apelante.
Inicialmente, consigna-se que não há
dúvidas
que
houve
falha
no
procedimento
realizado no Hospital, pois não é comum que uma
sonda vesical que deveria fazer somente o
trajeto no interior da uretra e assim esvaziar a
bexiga, sair por outro lugar, qual seja, o
ferimento na região sacral, circunstância que
denota que não houve o necessário acompanhamento
da equipe de enfermagem do hospital, ficando o
paciente longas horas sem ser visitado pela
equipe médica, como de fato relatou o ora
apelante.
Feita essa observação, consigna-se
que o apelante na época dos fatos, contava com
33 anos, estava trabalhando no hospital que o
socorreu, como atendente, relatando ser casado e
com uma filha, informando que por conta do
acidente, não urinava naturalmente, necessitando
da utilização da sonda de alívio, várias vezes
ao dia, e que realizava em casa a auto-sondagem,
com sonda de alívio. Necessitando procurar ajuda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-26.2015.8.26.0068 -Voto no
6
médica,
devido
aos
ferimentos
(escaras)
localizados na região glútea e sacral estarem
infeccionados, foi realizado inicialmente, o
procedimento de colocação de sonda de alívio,
para retirar a urina, o que ocorreu, sendo após
encaminhado para a internação para tratar a
infecção das escaras com a administração de
medicamentos,
e
estando
já
internado,
foi
utilizada a sonda de demora (Foley), ocasião em
que ficou o dia inteiro sem supervisão. Ressalta-
se que a sonda que foi utilizada no hospital,
naquela ocasião, não era a mesma que o apelante
utilizava
diariamente
(sonda
de
alívio
-
Nelaton), sendo a sonda de demora (Foley), de
grosso calibre, como bem se demonstra na foto de
fls.18, onde também pode ser visualizado o
“buraco” que a sonda fez no corpo do paciente,
que à toda evidência, não é o usual e o
esperado, na realização de procedimento de
sondagem vesical.
Quanto à alegação de impotência sexual e consequente perda da capacidade
reprodutiva, alegadas pelo ora apelante, observa-
se da leitura do exame laboratorial, denominado
“uretrocistografia retrógrada e miccional”, realizado para instruir a sindicância do
CREMESP, e acostado a fls. 25, do documento 2,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-26.2015.8.26.0068 -Voto no
7
dos
presentes
autos,
foi
constatado
que;
“avaliação da uretra realizada via retrógrada,
evidencia
estenose
do
segmento
membranoso/bulbar. Durante a injeção do meio de
contraste por via retrógrada, houve o extravasamento do meio de contraste e
opacificação dos vasos penianos e pélvicos.
Enchimento da bexiga realizado pela cistostomia.
Bexiga tópica, de forma preservada, contornos
regulares, ausência de falha de enchimento.
Observa-se
um
colo
vesical
alargado,
opacificação da uretra prostática e estenose da
uretra a partir deste segmento. Observa-se
contraste nos sistemas pielocalicinais e
uretreres, que não apresentam dilatações. A
opacificação provavelmente ocorreu pela excreção
renal, tendo em vista que houve o extravasamento
do meio de contraste durante a fase retrógrada,
absorção
o
meio
de
contraste
filtragem
e
excreção renal.”
Três conclusões podem ser retiradas
da simples leitura desse exame laboratorial,
realizado em 2013, e os fatos ocorreram em 2011.
A primeira, é que a uretra está
danificada com estenose; e a segunda é que com
a
injeção
de
contraste,
verificou-se
o
extravasamento do meio de contraste com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-26.2015.8.26.0068 -Voto no
8
opacificação de vasos penianos e pélvicos; e a
terceira é que a referida opacificação ocorreu
provavelmente por conta do problema com a
excreção renal.
Verifica-se que este exame realizado
é primordial para se estabelecer o liame entre o
fato ocorrido no hospital com o falso trajeto da
sonda de demora, ocorrendo a ruptura da uretra
com a consequente impotência sexual alegada pelo
ora apelante, pois o referido exame, relatou a
opacificação dos vasos penianos, que são os
mesmos utilizados no momento da ereção sexual,
tudo a evidenciar que o ora apelante realmente
ficou
impotente
sexualmente,
por
conta
da
ruptura na uretra. Ademais, o exame também
relata opacificação na uretra prostática, e como
é de domínio público, “a principal função da
próstata consiste em dar a mobilidade necessária
ao
esperma,
banhando
o
mesmo,
no
líquido
seminal. As secreções da próstata contém PSA, um
químico natural que se encarrega de liquidificar
o sêmem, para que os espermatozóides possam sair
dele e entrar no corpo da mulher (https://educacao.umcomo.com.br/artigo/qual-e-a- funcao-da-prostata-20622-html).

Portanto, estabelecido o nexo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-26.2015.8.26.0068 -Voto no
9
causalidade entre a conduta do hospital e dano
informado pelo apelante, resta, agora, a decisão
sobre o valor a ser conferido à indenização.
Este Relator entende que a indenização não deve ser instrumento de
enriquecimento ilícito daquele que a pleiteia,
no entanto, deve ser arbitrada numa quantia que
possa servir de alerta para quem foi condenado a
pagá-la, para que não mais ocorra o evento
danoso.
E
o
valor
pleiteado
afigura-se
demasiadamente excessivo.
Assim, utilizando-se dos critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade que
devem sempre nortear as decisões judiciais,
arbitra-se nesta sede recursal, o valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), que bem indeniza o
dano moral causado ao ora apelante.
Diante da inversão do resultado do
julgamento, fixa-se honorários advocatícios de
sucumbência em 10% do valor dado à causa, nos
termos do art. 85, “caput” do C.P.C.
Isto
posto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator